Tribunal: STF
Processo: Rcl 68995
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE LIMINAR.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Vanderlei Baldessar, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001020-14.2021.8.16.0149, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Salto do Lontra/PR, pleiteando  diferenças no que tange à base de cálculo do adicional de insalubridade. Assevera que o Município realiza o referido pagamento calculado sobre o salário mínimo nacional.

    3. Argumenta que na Lei municipal nº 315, de 1977, não há a previsão da base de cálculo, nem dos percentuais, para o pagamento de adicional de insalubridade. Todavia, conclui que, “pelas folhas de pagamento anexadas aos autos observa-se, que o Município de Salto do Lontra - PR vem pagando ao servidor o referido adicional, calculado sobre o salário-mínimo nacional” (e-doc. 1, p. 3). Cita precedentes em reclamações ajuizadas no âmbito desta Corte.

    4. Requer a concessão da tutela de urgência para o sobrestamento do feito, até julgamento final desta reclamação. Busca a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada e  outra seja proferida em seu lugar, implementando o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico do servidor.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado  nº 4 da Súmula Vinculante do STF, que assim prescreve:

E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

    9. O juízo reclamado negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de piso, conforme segue (e-doc. 11; grifos acrescidos):

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Da análise dos autos, restou incontroversa a inexistência de previsão legislativa a respeito do pagamento do adicional de insalubridade, bem como sobre a base de cálculo. Noutro giro, ficou claro nos autos que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade.
Além disso, em consonância ao estabelecido na Constituição Federal, encontra-se a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, ao prever que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, assim como defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 
Embora seja inequívoca a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada pelo município, inexiste lei estabelecendo critérios constitucionais para o cálculo da vantagem em questão, culminando em omissão legislativa sobre o tema. 
Reputo, pois, que não há possibilidade de fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial.
(...)
Não obstante, embora o autor tenha colacionado em suas razões recursais, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ressalto que os ministros da Corte Superior possuem entendimentos diversos, inexistindo qualquer precedente com repercussão geral ou com eficácia erga omnes.
Deste modo, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, eis que sequer há legislação municipal vigente prevendo o direito da parte ao adicional, razão pela qual mantenho a sentença de improcedência da ação por seus próprios fundamentos. 
Destarte, conheço e nego provimento ao recurso interposto.”

    10. De fato, constata-se que a Lei nº 315, de 19 de abril 1977, do Município de Salto do Lontra/PR, não trata do pagamento do adicional de insalubridade, muito menos da sua base de cálculo.

    11. Nesse cenário, é preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, origem da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.

    12. Assim, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em consonância com o paradigma do enunciado nº 4 da  Súmula Vinculante do STF.

    13. No mesmo sentido, trago à colação dois recentes julgados, proferidos em ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal. 3. Fixação do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”

(Rcl nº 60.206-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.  	I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial. Precedentes. 
II - No caso, a base de cálculo utilizada pela legislação municipal não é o salário-mínimo, mas a referência inicial de tabela de vencimentos. 
III - Agravo regimental desprovido.”

(Rcl nº 61.425-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/09/2023, p. 29/09/2023).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator